Tribunal: STF
Processo: ARE 1327172
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. RIOTRILHOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER NÃO CONCORRENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESBOÇADOS PELA JURISPRUÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CSLL. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ARTIGO 361 E PARÁGRAFOS DO RIR/99. BAIXA DO ATIVO DIFERIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, nas diversas oportunidades em que se deparou com o exame da extensão da imunidade recíproca às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, adotou, de forma reiterada, os mesmos parâmetros mínimos ao gozo da posição ostentada pela referida norma de incompetência tributária, quais sejam, (i) a composição do quadro societário, da qual deverão constar apenas irrisoriamente sócios e capital privado; (ii) a inexistência de fins lucrativos, ainda que perceba receitas por meio de tarifas; (iii) que tenha como atividade fim a exploração de serviço público em caráter de exclusividade/ não concorrencial; (iv) que a concessão da imunidade não represente violação ao equilíbrio concorrencial nem à livre iniciativa. 2. Posicionou-se o Supremo Tribunal Federal pela imunidade de sociedades de economia mista que desempenhavam os serviços públicos de saúde e saneamento básico (Precedentes: RE 580264/RS, ACO 2730 AgR/DF, ACO 2149 AgR/DF, ACO 2243 AgR Segundo/DF, ARE 905129 AgR / BA), mas a elas não se restringiu. Recentemente, também reconheceu a imunidade recíproca de sociedades de economia mista, que desempenhavam serviços públicos também nas áreas de transporte ferroviário e de transporte metroviário, bastando o cumprimento dos requisitos mínimos acima dispostos (Precedentes: – ARE 1080256 AgR / SP, julgado em 4 de maio de 2020, ARE 1091568 / SP, julgado em 18 de novembro de 2019, e ARE 1216672 / SP, julgado em 17 de dezembro de 2019). 3. A Apelada é sociedade de economia mista (i) prestadora de atividade tipicamente estatal de serviço público de (a) planejamento, projeção, construção e implantação de sistemas de transporte sobre trilhos ou guiados no Estado do Rio de Janeiro, com vistas à Concessão do referido serviço público ou à formação de parcerias público privadas (PPPs) e atuar como representante técnico do Poder Concedente nessas matérias; (b) auxílio na formulação de políticas públicas de transporte sobre trilhos, inclusive àquelas relacionadas à integração; (c) prestação de consultoria na área de regulação e de fiscalização do setor de transportes; (d) prestação de serviços de engenharia de transportes sobre trilhos ou guiados; (e) apoio ao Poder Concedente na formulação de políticas públicas de transporte sobre trilhos e guiados, com base no plano metroviário; (ii) com previsão de exercício de fiscalização e controle técnico-econômico-financeiro das concessões e das PPPs, em caso de delegação da Agência Reguladora e nos limites dessa delegação; (iii) cujo capital societário é fechado (não especulado em bolsa de valores) e composto integralmente por Entes Políticos, quais sejam, Estado do Rio de Janeiro (92,26%), União Federal (6,49%) e Município do Rio de Janeiro (1,25%); (iv) sem finalidade lucrativa e com a finalidade de atendimento ao interesse público de sua criação; (v) subsidiada com recursos do Tesouro Nacional; (vi) atuante em regime não concorrencial. 4. As características da Apelada foram previamente reconhecidas pela E. Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que as utilizou como ratio decidendi à concessão de privilégio ostentado pela Fazenda Pública, referente à execução de seus débitos com pagamento sob o regime de precatório, na oportunidade de julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.067.478/RJ. Se o Supremo Tribunal Federal reconheceu a extensão dos privilégios da Fazenda Pública ao caso particular da ora Apelada, concluiu, necessariamente, pela não incidência da norma constante do artigo 173, §2º, CF. E, se assim o fez com base nas mesmas premissas utilizadas ao reconhecimento de imunidade recíproca, da mesma forma não há que se falar na incidência do artigo 173, §2º, CF, no presente caso. Forçoso o reconhecimento da extensão da imunidade recíproca, prevista no artigo 150, VI, ‘a’ e §2º, CF, à Apelada, companhia de transportes sobre trilhos do estado do rio de janeiro – riotrilhos. 5. As deduções realizadas em vista de benefícios previdenciários complementares (privados) não necessitam de relação direta com a atividade da empresa (necessidade/utilidade), porquanto seu fundamento de validade repousa no artigo 13, V, da Lei nº 9.249/95, reproduzido no caput do artigo 361, do RIR/99. Ocorre que, para além da submissão de tais deduções ao regime de competência, a Lei 9.532/97, em seu artigo 11, §§2º e 3º, limitou o referido decote da base de cálculo ao montante de 20% do ‘do total dos salários dos empregados e da remuneração dos dirigentes da empresa, vinculados ao referido plano’, de modo que o excedente deverá ser adicionado ao lucro líquido, a fim de se apurar o lucro real do período. As referidas restrições que restaram compiladas como parágrafos primeiro e segundo, do referido artigo 361, RIR/99. 6. Com a extinção do ativo diferido, os valores constantes da referida subconta deveriam ser realocados (a) no ativo imobilizado, caso sua natureza de tais estivesse relacionada com máquina e equipamentos utilizados na atividade fim da pessoa jurídica; (b) no ativo intangível, na hipótese de caracterização como direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da pessoa jurídica, inclusive o fundo de comércio adquirido ou, por fim (c) no resultado do período os valores que não se enquadrem na opções anteriores. 7. Os valores antes compreendidos na conta do ativo diferido referiam-se a subvenções governamentais, que são a principal fonte de custeio da Apelada, a qual vem sofrendo reiterado prejuízos, conforme comprovação nos autos e reconhecimento pela Apelante. Embora argumente a UNIÃO/ FAZENDA NACIONAL pela necessidade de contabilização de tais subsídios diretamente no patrimônio líquido da empresa, o Pronunciamento Técnico da CPC nº 07 é explícito ao afirmar a impossibilidade de creditamento das subvenções diretamente no patrimônio líquido, devendo transitar pelo resultado. Sem razão a Apelante, UNIÃO/ FAZENDA NACIONAL, quanto à insistência na glosa dos valores antes alocados no ativo diferido. 8. Parcialmente providas a remessa necessária e o recurso de apelação interposto por UNIÃO/ FAZENDA NACIONAL” (fls. 23-25, e-doc. 14). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. VI do art. 150, o § 2º e o inc. II do § 1º do art. 173 e o art. 175 da Constituição da República, com o argumento de “que o tratamento jurídico a ser conferido às empresas públicas e sociedades de economia mista, mesmo quando voltadas à prestação de serviço público, não pode dar origem a privilégios sem nenhum fundamento razoável a justificar sua posição de vantagem diante de seus concorrentes do setor privado, quando um tal ambiente de concorrência exista” (fl. 14, e-doc. 25).
    Assinala que “a RIOTRILHOS não presta serviço essencial, não o realiza em regime não concorrencial, tampouco tem neles seu único objetivo, sendo também sua atuação orientada para a obtenção de lucros” (fl. 18, e-doc. 25).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 29).
    A agravante sustenta que “a questão ora aventada não demanda análise de matéria fática, mas sim qualificação jurídica dos fatos já constantes dos autos. A atividade submetida a regime concorrencial, bem como a finalidade lucrativa da recorrida foram suficientemente demonstradas” (fl. 13, e-doc. 33). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Com base no contexto esboçado, o Supremo Tribunal Federal, nas diversas oportunidades em que se deparou com o exame da extensão da imunidade recíproca às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, adotou, de forma reiterada, os mesmos parâmetros mínimos ao gozo da posição ostentada pela referida norma de incompetência tributária, quais sejam, (i) a composição do quadro societário, da qual deverão constar apenas irrisoriamente sócios e capital privado; (ii) a inexistência de fins lucrativos, ainda que perceba receitas por meio de tarifas; (iii) que tenha como atividade fim a exploração de serviço público em caráter de exclusividade/ não concorrencial; (iv) que a concessão da imunidade não represente violação ao equilíbrio concorrencial nem à livre iniciativa. (…) Em cotejo aos elementos fático-probatórios, verifica-se que a ora Apelada, Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - Riotrilhos -, é (Eventos 8, 15 e 16) sociedade de economia mista (i) prestadora de atividade tipicamente estatal de serviço público de (a) planejamento, projeção, construção e implantação de sistemas de transporte sobre trilhos ou guiados no Estado do Rio de Janeiro, com vistas à Concessão do referido serviço público ou à formação de parcerias público privadas (PPPs) e atuar como representante técnico do Poder Concedente nessas matérias; (b) auxílio na formulação de políticas públicas de transporte sobre trilhos, inclusive àquelas relacionadas à integração; (c) prestação de consultoria na área de regulação e de fiscalização do setor de transportes; (d) prestação de serviços de engenharia de transportes sobre trilhos ou guiados; (e) apoio ao Poder Concedente na formulação de políticas públicas de transporte sobre trilhos e guiados, com base no plano metroviário; (ii) com previsão de exercício de fiscalização e controle técnico e conômico-financeiro das concessões e das PPPs, em caso de delegação da Agência Reguladora e nos limites dessa delegação; (iii) cujo capital societário é fechado (não especulado em bolsa de valores) e composto integralmente por Entes Políticos, quais sejam, Estado do Rio de Janeiro (92,26%), União Federal (6,49%) e Município do Rio de Janeiro (1,25%); (iv) sem finalidade lucrativa e com a finalidade de atendimento ao interesse público de sua criação; (v) subsidiada com recursos do Tesouro Nacional; (vi) atuante em regime não concorrencial. Dessa feita, conclui-se que a concessão de imunidade à Apelada (vii) não violaria os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa” (fls. 6-14, e-doc. 16).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República alcançar as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. Assim, por exemplo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (RE n. 1.320.054-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 14.5.2021).
    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 918.700-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).
    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Sendo os litigantes no processo, em parte, vencedor e vencido, os honorários advocatícios e as despesas processuais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes. 3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para determinar que os honorários advocatícios e as despesas processuais sejam recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes” (RE n. 342.314-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido encontra-se em desarmonia com o entendimento da Corte no sentido de que a imunidade recíproca dos entes políticos é extensiva à sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.040.268-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018).
    6. Rever o decidido pelo Tribunal de origem quanto à ausência de finalidade lucrativa e atuação em regime não concorrencial na espécie demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.173.440-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Imunidade recíproca. Artigo 150, VI, a, da CF. RFFSA. Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público. Requisitos da imunidade. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. 1. O Supremo Tribunal Federal já adotou o entendimento de que as sociedades de economia mista que prestam serviços públicos são, em princípio, alcançadas pela imunidade tributária disciplinada no art. 150, inciso VI, alínea a, da Carta Magna. 2. O acórdão recorrido acolheu o argumento da União – sucessora da extinta rede ferroviária federal S/A - de fazer jus à imunidade relativa aos impostos, por se tratar de pessoa jurídica prestadora de serviço público. 3. Para dissentir do julgado recorrido e avançar na análise dos requisitos da imunidade recíproca de que trata o art. 150, VI, a, contextualizado com o art. 173, § 2º, da Constituição, necessário seria a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e do contexto fático e probatório (Súmula 279/STF), providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 911.498-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.2.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRETENSÃO CUJO ACOLHIMENTO DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo reconheceu a possibilidade de extensão da imunidade recíproca sobre a renda, os bens e o patrimônio de sociedade de economia mista que desempenha serviço de interesse público em caráter exclusivo. 2. A instância ordinária apontou preenchimento dos requisitos necessários para a incidência da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal . O acolhimento da pretensão demandaria um novo exame do acervo fático-probatório. Incide, no caso, a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE n. 861.545-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.4.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. REDE FERROVIÁRIA FEDERAL RFFSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para fazer jus à imunidade tributária cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 2. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido e da realidade processual. Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 930.409-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.8.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora